Tribunal: TJSP
Processo: 1001566-97.2019.8.26.0390
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Anafe (Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1001566-97.2019.8.26.0390

Registro: 2020.0000722666
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001566-97.2019.8.26.0390, da Comarca de Nova Granada, em que é
apelante TRIANGULO MINEIRO TRANSMISSORA S/A, é apelado
OFICIAL DO REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS
E CIVIL DAS PESSOAS JURIDÍCAS DA COMARCA DE NOVA
GRANADA-SP.
ACORDAM, em Conselho Superior de Magistratura do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso de apelação, v.u.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. PINHEIRO
FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS
SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE), XAVIER DE AQUINO
(DECANO), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL), MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO
DE DIREITO PÚBLICO) E DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO).
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
RICARDO ANAFE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1001566-97.2019.8.26.0390

Apelação Cível no 1001566-97.2019.8.26.0390 -Voto no 31.209 - Nova Granada -
Аνάφη
2
Corregedor Geral da Justiça e Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1001566-97.2019.8.26.0390

Apelação Cível no 1001566-97.2019.8.26.0390 -Voto no 31.209 - Nova Granada -
Аνάφη
3
Apelação Cível no 1001566-97.2019.8.26.0390
Apelante: Triangulo Mineiro Transmissora S/A
Apelado: Oficial do Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil das Pessoas
Juridícas da Comarca de Nova Granada-sp
Voto no 31.209
Registro de Imóveis – Título judicial – Servidão
administrativa
–
Especialidade
objetiva
–
Impossibilidade de identificar a servidão dentro da
área do imóvel atingido, em razão da ausência de
planta e memorial descritivo com pontos de amarração
– Óbice mantido – Recurso não provido.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por
Triângulo Mineiro Transmissora S.A. em face da r. sentença proferida pelo
MM. Juiz Corregedor Permanente do Oficial de Registro de Imóveis e
Anexos da Comarca de Nova Granada/SP, que julgou procedente a dúvida
suscitada e manteve a recusa de registro de servidão administrativa junto à
matrícula no 9.616 daquela serventia extrajudicial (fl. 123/126).
Afirma a apelante, em síntese, que a servidão
administrativa está perfeitamente descrita em conformidade com a prova
pericial elaborada nos autos do Processo no 0003504-23.2014, da Vara
Única de Nova Granada /SP, o que afasta qualquer dúvida de que esteja
inserida nos limites da propriedade objeto da matrícula no 9.616.
A D. Procuradoria Geral de Justiça ofertou parecer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1001566-97.2019.8.26.0390

Apelação Cível no 1001566-97.2019.8.26.0390 -Voto no 31.209 - Nova Granada -
Аνάφη
4
pelo não provimento (fl. 235/241).
É o relatório.
2. A apelante, concessionária de serviço público de
transmissão de energia elétrica, por sentença proferida em ação judicial
teve instituída, em seu favor, servidão administrativa sobre uma faixa de
terras, declarada de utilidade pública, inserida em imóvel rural objeto da
matrícula no 9.616 do Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Nova
Granada/SP.
Contudo, o mandado judicial expedido nos autos da
ação de instituição de servidão administrativa (Processo no
0003504-23.2014, da Vara Única de Nova Granada/SP), apresentado a
registro pela apelante, foi negativamente qualificado pelo Sr. Oficial
Registrador, que apresentou a seguinte exigência: apresentar a planta e
memorial descritivo do imóvel serviente, com a localização da respectiva
servidão, a fim de que seja preservado o princípio da especialidade
objetiva.
Desde logo, importa lembrar que a origem judicial do
título não o torna imune à qualificação registral, ainda que limitada aos
requisitos formais do título e sua adequação aos princípios registrais,
conforme disposto no item 119 do Capítulo XX das Normas de Serviço da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1001566-97.2019.8.26.0390

Apelação Cível no 1001566-97.2019.8.26.0390 -Voto no 31.209 - Nova Granada -
Аνάφη
5
Corregedoria Geral da Justiça1, vigente à época da qualificação (atual item
117). Está pacificado, inclusive, que a qualificação negativa não
caracteriza desobediência ou descumprimento de decisão judicial2.
Em que pese a realização de prova técnica no bojo da
ação judicial em que instituída a servidão administrativa em favor da
apelante, com a indicação das coordenadas geográficas e geodésicas da
área, não foram apresentados, nestes autos, planta ou memorial descritivo
com pontos de amarração que permitam identificar em que parte da
matrícula no 9.616 se encontra a área sujeita à servidão.
São diversos os precedentes deste Egrégio Conselho
Superior da Magistratura no sentido de que o registro da servidão
administrativa se submete a todos os princípios informadores dos registros
públicos. A propósito, já ficou decidido que:
"REGISTRO DE IMÓVEIS - Dúvida Inversa - Carta
de sentença - Servidão administrativa - Princípio da
especialidade objetiva - Impossibilidade de identificar
a servidão dentro da área de cada um dos imóveis
atingidos, em razão da descrição deficiente nas
1 119. Incumbe ao oficial impedir o registro de título que não satisfaça os requisitos exigidos pela lei,
quer sejam consubstanciados em instrumento público ou particular, quer em atos judiciais.
2 Apelação Cível n° 413-6/7; Apelação Cível n° 0003968-52.2014.8.26.0453; Apelação Cível no
0005176-34.2019.8.26.0344; Apelação Cível no 1001015-36.2019.8.26.0223.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1001566-97.2019.8.26.0390

Apelação Cível no 1001566-97.2019.8.26.0390 -Voto no 31.209 - Nova Granada -
Аνάφη
6
respectivas matrículas - Dúvida julgada procedente -
Recurso
desprovido."
(TJSP;
Apelação
Cível
1005785-19.2017.8.26.0037; Relator (a): Pinheiro
Franco (Corregedor Geral); Órgão Julgador: Conselho
Superior de Magistratura; Foro de Araraquara - 6a
Vara Cível; Data do Julgamento: 17/12/2018; Data de
Registro: 19/12/2018).
No
referido
voto,
ficou
expressamente
consignado que:
"A servidão administrativa proporciona utilidade para
o prédio dominante e grava o prédio serviente, que
pertence a proprietário diverso, com força de
limitação administrativa. Uma vez registrada, grava o
direito real em favor de seu titular, no caso, a
Administração Pública ou suas concessionárias. Ora,
não se pode admitir a constituição de um direito real
sem a necessária certeza sobre a amarração da área
objeto da servidão à base territorial sobre a qual está
sendo implantada. É verdade que as servidões
administrativas não possuem natureza similar à da
desapropriação, como modo de aquisição de domínio;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1001566-97.2019.8.26.0390

Apelação Cível no 1001566-97.2019.8.26.0390 -Voto no 31.209 - Nova Granada -
Аνάφη
7
entretanto, de outro enfoque, traduzem gravame e
limitam o exercício da propriedade, com natureza
pública, instituído sobre imóvel alheio. Não se pode
falar em mitigação da especialidade objetiva para
atos de registro constitutivo de um novo direito real,
sob pena de ofensa a todos os princípios de segurança
jurídica e publicidade afetos ao serviço de registro
imobiliário."
Assim sendo, correta a exigência formulada pelo Sr.
Oficial Registrador, quanto à necessidade de apresentação de planta e
memorial descritivo do imóvel serviente, com a localização da respectiva
servidão, a fim de que seja preservado o princípio da especialidade
objetiva.
3. À vista do exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso de apelação.
RICARDO ANAFE
Corregedor Geral da Justiça e Relator
Assinatura Eletrônica